Tribunal: STF
Processo: RE 1571655
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região, assim ementado (e-doc. 208):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITE DA COISA JULGADA. Em mandado de segurança coletivo, não só os associados à época do ajuizamento da ação coletiva, mas também os que vieram a associar-se posteriormente são alcançados pela decisão coletiva que vier a ser proferida. No caso, a parte exequente comprovou que é filiada à associação DAPIBGE. Apelação provida, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento da execução.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 5º, incisos XXI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sustenta que a jurisprudência tem entendido que o comando constitucional constante do artigo 5º, inciso XXI, da Lei Maior, não concede às associações representação genérica de seus associados. Ao contrário, tem limitado suas balizas subjetivas, exigindo representação específica para a demanda.



    Argumenta sobre a impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão aos associados que se filiaram à entidade após a impetração do mandado de segurança.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu a legitimidade ativa ad causam da parte autora amparado na seguinte fundamentação: 



    “O recurso deve ser provido. 



    As associações, legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, têm legitimidade, como substitutas processuais, para defender, na via do mandado de segurança coletivo, os interesses de seus associados, a teor do artigo 5º, inciso LXX, “b”, da Constituição Federal, sendo, pois, dispensável a autorização expressa e a relação nominal dos associados na instrução do mandamus coletivo (Súmula nº 629 STF). 



    Malgrado a Associação ter atuado como substituta processual, não há abrangência subjetiva igual àquela dos sindicatos, os quais substituem a categoria profissional, como um todo, independente de filiação, por força do art. 8º, III e V, da CF. Ao contrário, a associação substitui apenas os associados, eis que a Constituição Federal dispõe apenas que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado ” (Constituição/88, art. 5º, XX). 



    Mas, ao contrário do que foi consignado na sentença, a jurisprudência vem perfilhando o entendimento de que, em mandado de segurança coletivo, não só os associados à época do ajuizamento da ação coletiva, mas também os que vieram a associar-se posteriormente são alcançados pela decisão judicial coletiva que vier a ser proferida. 



    Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que o substituído processual possui legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de mandado de segurança coletivo proposto por associação, independentemente da comprovação da sua filiação ou da sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento. É esse o caso. 



    Assim, a documentação colacionada pela parte exequente com a inicial é suficiente e comprova a sua filiação junto à associação DAPIBGE.“



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.119 de Repercussão Geral, cujo paradigma foi o ARE nº 1.293.130/SP. 



    Insta realçar que foi fixada a seguinte tese para o citado tema: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgado em tela:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.293.130/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/1/21).



    Aplicando essa orientação, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.473.318/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.310.363/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 213/06/2021).



    Aplicando essa orientação em casos análogos ao dos autos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.235.161/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/4/22; ARE nº 1.316.105/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/22; e ARE nº 1.321.165/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 31/10/23.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente